Tribunal: TJDFT
Processo: 0761772-34.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
EMENTA
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. REALIZAÇÃO DE CIRURGIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRIORIDADE CLÍNICA. SISTEMA DE REGULAÇÃO. ENUNCIADO 93. JORNADAS DE DIREITO DA SAÚDE DO CNJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, para determinar que o réu forneça à parte autora CIRURGIA BARIÁTRICA POR VIDEOLAPAROSCOPIA, na rede pública de saúde do Distrito Federal ou, na sua falta, que forneça a cobertura em algum hospital da rede particular, observados os critérios de prioridade clínica do sistema de regulação. Em suas razões, aduz que apresenta o quadro de obesidade mórbida, sendo que aguarda há mais de dois anos a realização da necessária cirurgia. Acrescenta que foi inserida no sistema de regulação em 10/11/2020, não havendo previsibilidade concreta de quando será atendida. Argumenta que a sentença não estipulou prazo razoável para cumprimento da obrigação e que seu grau de risco foi classificado como AMARELO. Pede a reforma da sentença para que seja realizada a cirurgia, em 5 dias.
II. O recurso é próprio e tempestivo. Defiro à recorrente a gratuidade de justiça. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 44879240).
III. Conforme o art. 196 da Constituição Federal de 1988, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Na mesma linha, o art. 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos; e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação. Todavia, deve-se seguir os critérios técnicos para avaliar o quadro do requerente em comparação com os demais que aguardam na lista de espera. Por outro lado, não é razoável impor ao paciente aguardar indefinidamente pelo tratamento necessário. Nesse viés, foi editado o Enunciado 93 da I Jornada de Direito da Saúde do CNJ, estabelecendo que “nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos. Assim, considerando-se que, em verdade, a paciente foi inserida na lista de espera em 30/08/2022 (ID 44879225 - Pág. 1), o prazo de 180 dias transcorreu em 26/02/2023, bem como considerando-se a peculiaridade de se tratar de paciente com risco AMARELO, deve a sentença ser reformada para determinar que o Distrito Federal promova a realização da cirurgia pleiteada no prazo de 30 dias.
IV. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para determinar que a cirurgia indicada seja realizada dentro do prazo de 30 dias na rede pública de saúde, ou, ainda, em caso de indisponibilidade, que o faça às suas expensas na rede privada de saúde, sob pena de sequestro de verbas públicas para custeio na rede particular. Sem custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos da Lei no 9.099/95.
V. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da referida lei.